Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-63.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712051-63.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAIR PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por JANAIR PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., por meio da qual o d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 73151994), sob o fundamento de que contrariam (i) enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, eis que não aperfeiçoada a relação processual. Em suas razões recursais (ID 73151997), há pedido de gratuidade de justiça instruído com documentos (ID 73151998). É o necessário. Decido. Inicialmente, destaco que os documentos apresentados permitem a formação da minha convicção acerca do pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual passo a sua análise. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O § 3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o § 2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse sentido, os seguintes arestos desta e. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os elementos dos autos permitem concluir que o agravante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1806575, 07436378520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pela recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1803778, 07436083520238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (Acórdão 1637705, 07302451520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 2. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 3. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das custas, nos autos do processo principal. 4. Recurso conhecido e não provido. Preclusão lógica. (Acórdão 1625681, 07212285220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Com efeito, atentando-se às especificidades do caso, entendo que o benefício não deve ser concedido à apelante. Inicialmente, cabe salientar que o d. Juízo Singular indeferiu o pedido de gratuidade baseado no seguinte fundamento (ID 73151988): “Instada a comprovar sua condição de hipossuficiente, a parte juntou aos autos os documentos de ID 224839264. Como se observa, a autora não cumpriu integralmente a decisão de ID 220898887, pois deixou de juntar prova da sua renda, bem como as declarações de imposto de renda e extratos dos últimos 90 dias. A autora juntou apenas faturas de cartão de crédito com valores mensais de quase R$ 4.000,00 e extratos bancários parciais. Além do gasto com cartão de crédito, que já revela a capacidade econômica da autora, esta firmou contrato de empréstimo com a requerida para aquisição de um veículo Soul, no valor de R$ 27.750,00, portanto, não resta comprovada sua condição de hipossuficiente. INDEFIRO, pois, a gratuidade da justiça. Promova o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Contra essa decisão à apelante interpôs agravo de instrumento no 0708565-66.2025.8.07.0000, o qual negou-se provimento para manter a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica da autora. A propósito, confira-se a ementa do julgado de minha Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. A recorrente busca o deferimento da benesse, ao argumento de insuficiência de recursos. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça, à luz dos requisitos legais e constitucionais, bem como do ônus probatório relacionado à demonstração de hipossuficiência. III. Razões de decidir: Nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, a gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que comprove insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e admite análise do julgador. Diante dos documentos apresentados, não se vislumbra a alegada insuficiência de recursos da Agravante, motivo por que o indeferimento da pretensão recursal é medida que se impõe. IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica da Agravante.” Neste momento processual, a apelante renova o pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação, com os mesmos documentos que instruíram o pedido de reforma da decisão agravada acima mencionada, sem, contudo, demonstrar qualquer alteração da sua realidade financeira/econômica em relação aos fatos documentados já apreciados naquele agravo de instrumento. A propósito, permanecem hígidos neste momento processual a motivação para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora apelante, conforme exposto no voto contido no ID 71896351 dos autos do agravo de instrumento no 0708565-66.2025.8.07.0000, in verbis: “No caso, o agravante juntou a estes autos os seguintes documentos: i) Comprovante de rendimento de nota legal – ID 69594881, pág. 1; ii) Extrato Bancário do BRB atinente aos dias 02/12/24 a 20/12/24, 02/01/25 a 16/01/25, 03/02/25 a 21/02/25 – ID 69594881, págs. 2/4; iii) Extrato Bancário do NU referente ao mês de fevereiro de 2025 – ID 69594881, págs. 5/10; iv) Fatura de Cartão de Crédito do BRB, com vencimento no mês 01/2025, no valor de R$ 3.944,56 – ID 69594881, pág. 11/15, v) Fatura de Cartão de Crédito do BRB, com vencimento no mês 02/2025, no valor de R$ 6.744,74 – ID 69594881, pág. 16/20; vi) Fatura de Cartão de Crédito do BRB, com vencimento no mês 12/2024, no valor de R$ 4.990,33 – ID 69594881, pág. 21/25 e vii) Comprovante parcial de rendimentos pagos e de retenção de impostos de renda – ID 69594881 da fonte pagadora Serviço de Limpeza Urbana - ID 69594881, págs. 30/31, documento que aponta que a Agravante auferiu rendimentos anuais brutos de R$ 34.607,33. Nesse cenário, conforme apontado na decisão de ID 69757282, a Agravante sequer justifica a impossibilidade de apresentar a documentação exigida pela Instância de Origem, em especial “(1) as duas últimas declarações de ajuste de IRPF, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; (2) os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais;” Lado outro, a Recorrente colacionou aos autos originários e nestes autos apenas faturas de cartão de crédito e extratos bancários parciais que, a princípio, demonstram gastos elevados, incompatíveis com a alegada hipossuficiência (R$ 4.990,33 – 12/24, R$ 3.944,56 – 01/25 e R$ 6.744,74 – 02/25). “Além disso, em tese, a própria natureza da demanda, revela que a agravante tem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, na medida em que firmou cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, cujo valor de entrada foi de R$ 17.250,00 e saldo de R$ 27.750,00 em 48 parcelas de R$ 1.193,93, totalizando o importe de R$ 45.000,00 (ID 220772674 da origem), fato este que, nesse juízo incipiente, também não corrobora com a alegada hipossuficiência.” Realça-se que a Agravante juntou apenas o comprovante parcial de rendimentos pagos e de retenção de impostos de renda – ID 69594881 da fonte pagadora Serviço de Limpeza Urbana, não carreando aos autos os respectivos contracheques para demonstrar o valor que aufere, a título de renda como servidora pública. Nesse cenário, diante dos documentos apresentados, não se vislumbra a alegada insuficiência de recursos do agravante, motivo por que o indeferimento da pretensão recursal é medida que se impõe.” Acrescente-se que, embora a apelante aufira renda média mensal bruta de R$ 3.708,13 e líquida de R$ 2.384,11 (ID 73151998, págs. 45 a 47), verifica-se que não houve alteração na sua situação econômica/financeira desde o julgamento do agravo de instrumento acima mencionado. Os documentos juntados aos autos revelam elevados gastos em cartões de crédito (R$ 3.944,56; R$ 6.744,74; R$ 4.990,33), inclusive acima de seus rendimentos (ID 73151998, págs. 58 a 72), o que indica uma condição financeira incompatível com a concessão da gratuidade de justiça. Por outro lado, extrai-se dos extratos bancários do BRB (ID 73151998, págs. 17 a 19) e do NUBANK (ID 73151998, págs. 20 a 44) juntados pela apelante a demonstração de movimentação financeira mensal também incompatível com o pedido de justiça gratuita, notadamente em relação aos elevados valores recebidos de outras fontes de rendas omitidas, tais como as quantias de R$ 2.138,00 - crédito PIX em 20/03 (pág. 17); R$ 6.745,00 - crédito PIX em 21/02 (pág. 18); R$ 3.945,00 - crédito PIX em 16/01 (pág. 19); R$ 450,00 - crédito TED PAG C.CORRENTE em 10/01 (pág. 19); R$ 145,00 - crédito PIX em 03/01 (pág. 19); total de R$ 4.793,09 de entradas em sua conta NUBANK, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2025 (pág. 20); total de R$ 4.768,00 de entradas em sua conta NUBANK, no período de 01 a 31 de janeiro de 2025 (pág. 26); total de R$ 6.843,19 de entradas em sua conta NUBANK, no período de 01 a 31 de março de 2025 (pág. 34); o que evidencia ainda mais que ela dispõe de outras fontes informais de renda capazes de arcar com as custas processuais do recurso, sobretudo as módicas praticadas no âmbito do TJDFT. Além disso, não se constata a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício que exceda aos do cotidiano de qualquer pessoa. Diante desse contexto, não há outra conclusão senão a de que os ganhos e as despesas são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Assim, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto à apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator